Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718268-34.2024.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. RECEBIMENTO DOS VALORES. CONTRATAÇÃO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstrado que as partes firmaram os contratos de empréstimos n° 8447723, 9877872 e 9878126. As cédulas de crédito bancário que deram origem aos novos contratos de empréstimo consignado na modalidade “refinanciamento” foram ajustadas por meio da assinatura física, eletrônica, selfie e envio de documentos pessoais do autor. O Banco apelado apresentou os comprovantes de “Transferência Eletrônica Disponível - TED” em nome do autor, com as mesmas quantias dos mencionados empréstimos. 2. Como se vê, o autor/apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o alegado; dos contratos questionados, não se extrai qualquer irregularidade ou vício, provada a transferência dos valores contratados para a conta do apelante, o que afasta a alegação de fraude, especialmente quando não houve impugnação do fato, ou, subsidiariamente, a devolução, por meio de estorno, das quantias recebidas. Conforme bem analisado e definido em sentença, o que se vê é que, embora o apelante negue a contratação, os elementos apresentados pelo réu corroboram a regularidade do ajuste. 2.1. Assim, insubsistente a alegação de inexigibilidade das quantias descontadas, ao que decorre nada haver a prover quanto aos pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais. 3. Hipótese em que ainda não comprovado o desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, razão por que a multa fixada pela sentença deve ser excluída. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviços, especialmente quando não assegura a autenticidade das assinaturas em contratos bancários; b) artigo 17 do CDC, asseverando que o tratamento indevido de dados pessoais bancários configuraria defeito na prestação de serviço; c) artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, diante da impugnação da autenticidade da assinatura constante no contrato, caberia à instituição financeira o ônus da prova, inclusive com a realização de perícia grafotécnica. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 186 do Código Civil, porque a conduta da instituição financeira, ao não comprovar a autenticidade da assinatura e permitir contratações por número telefônico desconhecido, teria incorrido em ato ilícito, ensejando o dever de indenizar; e e) artigo 927 do CC, afirmando que, diante da prática de ato ilícito e da responsabilidade objetiva da instituição financeira, seria cabível a reparação dos danos sofridos pela parte recorrente. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 14 e 17, ambos do CDC, 429, inciso II, do CPC, e 186 e 927, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Extrai-se dos autos que as partes firmaram contratos de empréstimo de Cédula de Crédito Bancário (...). A cédula de crédito bancário que deu origem ao novo contrato (n° 9878126) de empréstimo consignado na modalidade “refinanciamento” foi ajustada por meio da assinatura eletrônica e selfie com identificação de IP e geolocalização, com envio de documentos pessoais do autor (ID67484788 – Pág. 4). BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (réu) juntou o comprovante de “Transferência Eletrônica Disponível - TED” em nome de JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ, no Banco 0756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA BANCOOB, Agência 6044, Conta 009382577, o valor de R$ 653,85, mesma quantia do mencionado empréstimo, disponibilizado ao autor em 04/06/2021 (ID67484788 – Pág. 12). Como se vê, o autor/apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o alegado. Dos contratos questionados, não se extrai qualquer irregularidade ou vício, provada a transferência dos valores contratados para a conta do apelante (Transferência Eletrônica Disponível – TED - ID 67484786 – Pág. 8, ID67484787 – Pág. 13 e ID67484788 – Pág. 12), o que afasta a alegação de fraude, especialmente quando não houve impugnação do fato ou, subsidiariamente, a devolução, por meio de estorno, das quantias recebidas (...). Por conseguinte, insubsistente a alegação de inexigibilidade das quantias descontadas, ao que decorre nada a prover quanto aos pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais” (ID 73076844). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente, o especial não deve prosseguir no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027